Tribunal: CARF
Processo: 10166.720703/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720703/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO.
Podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informa a fiscalização que foi realizado acordo de vontades espontâneo, levado a
termo, entre a filha alimentante e a mãe alimentanda, aposentada do INSS. De acordo com o
entendimento fiscal os acordos de vontades entre as partes não modificam os dispositivos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720703/2018-56
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720703/2018-56

que regulam as relações entre os indivíduos com o Estado. Os pais somente podem ser
dependentes desde que não percebam a qualquer título valores acima do teto de isenção do IRPF.
Conforme Termo de Intimação Fiscal, foi solicitada a sentença homologatória do
acordo judicial e que fosse comprovado os respectivos pagamentos.
A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que os alimentos
foram pagos segundo as normas do Direito de Família, sem necessidade de comprovar a
condição de hipossuficiente.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente.
Segundo a DRJ “Não consta nos autos documentação hábil a comprovar a efetiva
quitação da pensão alimentícia nos moldes a que o sujeito passivo estava obrigado. Dessa forma,
deve ser mantida a glosa em litígio.”
Cientificada do Acórdão em 22/10/20, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 18/11/20, que contém, em síntese:
Entende que o lançamento foi mantido por não ter sida apresentada a
comprovação da quitação da pensão alimentícia.
Afirma que toda a documentação foi juntada quando da intimação e da
apresentação da defesa.
Informa que foi autuada em quatro processos (anos 2012, 2013, 2014 e 2015) com
o mesmo fato gerador e em um deles obteve decisão favorável.
Entende que não há irregularidade no pagamento da pensão alimentícia.
Pede que seja cancelado o imposto suplementar lançado, juros e multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720703/2018-56

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
[...]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
[...]
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
[...]

A contribuinte apresentou a decisão judicial que homologou o acordo para o
pagamento da pensão, contudo, não apresentou, conforme intimada para tal, os comprovantes
dos respectivos pagamentos.
A fiscalização efetuou a glosa por falta de comprovação dos pagamentos e
também por entender não ser possível a dedução, pois a mãe alimentanda era aposentada do
INSS.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, associada
à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode presumir
a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão
alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes, razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Não há como se interpretar a Lei no 9.250/1995, art. 4o, II, e art. 8o, isoladamente
do restante do quadro legal no qual está inserida. Sua interpretação há de ser feita de forma
sistêmica, levando-se em consideração toda a legislação acerca do tema, tanto tributária quanto
cível.
Assim, não é razoável o pagamento de alimentos a pessoas que não podem ser
dependentes, conforme art. 35 da Lei 9250/95.
Porém, no caso em análise, não restou demonstrado pela fiscalização que a mãe da
alimentante auferia rendimentos superiores ao limite de isenção mensal.
Contudo, a contribuinte foi também intimada para comprovar os pagamentos
efetuados por meio de documentos idôneos e não apresentou a documentação.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.684 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720703/2018-56

Consta do acórdão de impugnação que esse foi o motivo para a manutenção do
lançamento e a recorrente demonstra, no recurso, entendê-lo.
Entretanto, nem por ocasião da intimação, nem na defesa e nem no recurso
apresenta a documentação que comprovasse os efetivos pagamentos, limitando-se a alegar que a
pensão foi paga de acordo com as regras de Direito de Família e que a documentação já fora
juntada.
Quanto à decisão favorável obtida em um dos autos de infração, tal decisão não
vincula os julgadores da DRJ ou do CARF.
Portanto, diante da ausência de comprovação dos pagamentos efetuados, mantém-
se a glosa e o lançamento efetuado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 87
DF CARF MF
Original